Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708736-89.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTELITES BORGES APELADO: BANCO PAN S.A, MONTE SINAI SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Martelites Borges de Abreu para manifestar-se sobre a alegação de que não impugnou especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. A alegação foi formulada nas contrarrazões do Banco Pan S.A. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator